Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701559-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VAGNER DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de VAGNER DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá, em decorrência da coação ilegal que consistiria na indevida manutenção do decreto da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente está sendo processado pela prática de delito tipificado no art. 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo), por fatos ocorridos em 13/01/2004. Na data de 29/03/2011, contudo, este foi considerado foragido e a sua prisão preventiva foi decretada, a qual teve mandado cumprido apenas em 04/09/2019. Em decisão de ID Num. 80223617 dos autos de origem, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, pois há excesso de prazo, já que o paciente está preso há 480 dias. Alega que o paciente não deu causa à demora e que há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis ou a aplicação de medidas cautelares. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 80223617 dos autos de origem e tem o seguinte teor: “No caso, os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos. Reitera-se os fundamentos adotados na decisão de ID 73166491. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas investigações policiais, pela apreensão de objetos subtraídos na posse do codenunciado e pelo reconhecimento do paciente por uma das vítimas, além de que foi oferecida e recebida a denúncia, o que revela a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, conforme aduzido em decisão anterior, o acusado VAGNER DE SOUZA se furtou da aplicação da lei penal, somente tendo sido localizado cerca de uma década depois, no cumprimento do mandado de prisão preventiva, em município no interior do País. Ademais, no mesmo período, foi foragido do sistema prisional, não havendo indicativo de que irá comparecer aos atos processuais perante este Juízo caso tenha a sua liberdade restituída, o que evidencia o periculum libertatis. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo insuficientes a substituição por medidas cautelares, forçoso concluir pela manutenção da prisão cautelar, nos termos dos artigos 282, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Ante o exposto, por ora, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE RICHARDSON SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, sem prejuízo de nova apreciação do pedido em futura fase processual.” Na presente hipótese, a prisão foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, pois o ora paciente dessa se furtou, tendo sido localizado em município no interior do País, cerca de uma década depois de a sua prisão preventiva ter sido decretada. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que assegurar a aplicação da lei penal é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do Inquérito Policial no 065/2004 da 6a Delegacia de Polícia- Paranoá-DF, apreensão de objetos subtraídos na posse do codenunciado, reconhecimento por uma das vítimas e pelo recebimento da denúncia. Os elementos dos autos apontam que VAGNER DE SOUZA subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o veículo FIAT/Strada Working, placa JFY 3714 e os objetos pertencentes a JOÃO LUIZ ALVES, TÂNIA REGINA GIRARDI ALVES, CAROLINA GIRARDI ALVES, LUDMILA GIRARDI ALVES e LUCAS GIRARDI ALVES. Com relação ao requisito necessidade de garantia da aplicação da lei (periculum libertatis), observo também restar preenchido, pois o paciente estava foragido desde o ano de 2011, o que evidencia a possibilidade de inaplicabilidade da lei penal. Em relação ao excesso de prazo alegado pela impetrante, o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. No caso em tela, apesar de envolver apenas um acusado, a rigorosa pandemia que ocorreu em todo o mundo (Covid-19) redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo necessários os cancelamentos de todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar, de pronto, em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ART. 121, INCISOS II e IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o regular processamento da persecução penal, o fato de a custódia cautelar do paciente persistir por tempo superior a 413 (quatrocentos e treze) dias, não implica, necessariamente, na caracterização de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, quando se está diante de instrução criminal complexa, não se podendo, por esta razão, ser imputada inércia ao Estado. 2. E, ainda, não configura ilegalidade a manutenção da prisão, desde que persistam os motivos anteriores que autorizaram o decreto da medida cautelar. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1294602, 07407451420208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que as questões debatidas no presente remédio Constitucional deverão ser objeto de análise mais aprofundada quando do julgamento de mérito, após a manifestação do Ministério Público. Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, manifesta ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Brasília, 15 de janeiro de 2021 15:50:28. ROBSON BARBOSA Desembargador